Tribunal: TJDFT
Processo: 0747110-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0747110-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLEBER BORGES MARTINS FERREIRA AGRAVADO: JOANA STYLIANOS KOKKINOS, ESPÓLIO DE ANNIBAL DE ANDRADE RESENDE REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ FERNANDO AZEVEDO RESENDE, SERGIO LUIZ DE AZEVEDO RESENDE, AGUEDA MARIA DE AZEVEDO RESENDE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KLEBER BORGES MARTINS FERREIRA contra decisão do Juízo da Primeira Vara Cível do Gama que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0001779-22.1994.8.07.0004, indeferiu pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel, por entender que não se qualificava como bem de família. O agravante sustenta que o imóvel destinado à residência da entidade familiar é absolutamente impenhorável, alegando que o bem de família legal protege o imóvel que efetivamente serve de moradia, sendo irrelevante a eventual existência de outros imóveis. Alega que, no caso do concreto, o agravante reside no imóvel desde 1997, tratando-se da moradia habitual e contínua da sua família. Defende que estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de reconhecer a impenhorabilidade do imóvel. Preparo recolhido no ID 77748223. É o relatório. DECIDO. Registre-se que os números identificadores (IDs) citados na presente decisão se referem aos autos de origem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão recorrida, de ID 251320439, tem o seguinte teor: Trata-se de Embargos de Declaração opostos à decisão de ID n. 249153894, sob a alegação de omissão quanto à análise da impenhorabilidade do imóvel indicado como bem de família. Requerem os Embargantes a reconsideração da decisão, a fim de sanar a omissão apontada. É o relatório. DECIDO. Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto tempestivos, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. No mérito, assiste razão aos Embargantes. Com efeito, verifica-se que a decisão embargada não enfrentou expressamente a alegação de impenhorabilidade do imóvel, o que configura omissão relevante, nos termos do artigo 1.022, inciso II, do CPC. Passo, portanto, à análise da matéria. A parte executada sustenta que o imóvel é utilizado como residência da entidade familiar, pleiteando o reconhecimento da sua impenhorabilidade. Todavia, conforme se extrai dos autos, o referido imóvel não é o único bem pertencente à família da parte executada, circunstância que afasta a proteção conferida pelo bem de família legal, nos termos do artigo 1o da Lei no 8.009/1990. A impenhorabilidade prevista na referida norma exige, como requisito essencial, a unicidade do imóvel residencial destinado à moradia da família. A existência de outros bens imóveis de propriedade da parte executada descaracteriza a proteção legal automática, salvo se houver registro voluntário como bem de família, o que não foi demonstrado nos autos. Ademais, não há comprovação de registro do imóvel como bem de família voluntário, nos moldes dos artigos 1.711 e seguintes do Código Civil, tampouco elementos que justifiquem a aplicação excepcional da norma. Diante disso, ausentes os requisitos legais para o reconhecimento da impenhorabilidade, rejeito a alegação de bem de família. No mais, mantenho a decisão tal como lançada. A Lei no 8.009/1990 impõe a impenhorabilidade do bem de família, conceituado como sendo “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar”. Confira-se: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. Neste sentido se posicionou o Superior Tribunal de Justiça: A Lei 8.009/1990 institui a impenhorabilidade do bem de família como um dos instrumentos de tutela do direito constitucional fundamental à moradia e, portanto, indispensável à composição de um mínimo existencial para vida digna, sendo certo que o princípio da dignidade da pessoa humana constitui-se em um dos baluartes da República Federativa do Brasil (art. 1o da CF/1988), razão pela qual deve nortear a exegese das normas jurídicas, mormente aquelas relacionadas a direito fundamental. (REsp 950.663/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2012, DJe 23/04/2012) Conforme se extrai, considera-se residência um único imóvel utilizado pela pessoa ou pela entidade familiar para moradia permanente. Entretanto, para se valer desta proteção legal, não basta que a parte devedora alegue que determinado imóvel penhorado seja bem de família, devendo comprovar efetivamente que o bem se insere nessa previsão normativa. Assim, alegando a parte devedora ter a constrição judicial recaído sobre bem de família, é seu o ônus de comprovar tal condição. Neste contexto, o art. 5o da Lei no 8.009/1990 dispõe que, caso o devedor seja possuidor de mais de um imóvel, é necessário comprovar, além da residência permanente, que o ato constritivo incidiu sobre o bem gravado como bem de família no respectivo registro imobiliário, ou, na ausência dessa indicação, que recaiu sobre o bem de menor valor. Confira-se: Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. No caso dos autos, observa-se, segundo as certidões de cartórios de registro de imóveis colacionadas nos autos de origem, o agravante é titular tanto do imóvel de matrícula no 24900, que é objeto dos autos (ID 183328595), quanto do imóvel de matrícula no 34935, o qual instituiu como bem de família junto ao registro imobiliário (ID 183326794, pág. 2), Resta constatado, então, que o agravante, que é titular de múltiplos imóveis residenciais, exerceu a sua opção legal de eleger o imóvel de matrícula no 34935 como bem de família, de modo que não é possível considerar o imóvel de matrícula no 24900 como bem de família, já que o benefício da impenhorabilidade pode abranger apenas um único imóvel para cada unidade familiar. Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à matéria: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. BEM DE FAMÍLIA LEGAL E CONVENCIONAL. COEXISTÊNCIA E PARTICULARIDADES. BEM DE FAMÍLIA LEGAL. OBRIGAÇÕES PREEXISTENTES À AQUISIÇÃO DO BEM. BEM DE FAMÍLIA CONVENCIONAL. OBRIGAÇÕES POSTERIORES À INSTITUIÇÃO. 1. O bem de família legal (Lei n. 8.009/1990) e o convencional (Código Civil) coexistem no ordenamento jurídico, harmoniosamente. A disciplina legal tem como instituidor o próprio Estado e volta-se para o sujeito de direito - entidade familiar -, pretendendo resguardar-lhe a dignidade por meio da proteção do imóvel que lhe sirva de residência. O bem de família convencional, decorrente da vontade do instituidor, objetiva, primordialmente, a proteção do patrimônio contra eventual execução forçada de dívidas do proprietário do bem. 2. O bem de família legal dispensa a realização de ato jurídico, bastando para sua formalização que o imóvel se destine à residência familiar. Por sua vez, para o voluntário, o Código Civil condiciona a validade da escolha do imóvel à formalização por escritura pública e à circunstância de que seu valor não ultrapasse 1/3 do patrimônio líquido existente no momento da afetação. 3. Nos termos da Lei n. 8.009/1990, para que a impenhorabilidade tenha validade, além de ser utilizado como residência pela entidade familiar, o imóvel será sempre o de menor valor, caso o beneficiário possua outros. Já na hipótese convencional, esse requisito é dispensável e o valor do imóvel é considerado apenas em relação ao patrimônio total em que inserido o bem. 4. Nas situações em que o sujeito possua mais de um bem imóvel em que resida, a impenhorabilidade poderá incidir sobre imóvel de maior valor caso tenha sido instituído, formalmente, como bem de família, no Registro de Imóveis (art. 1.711, CC/2002) ou, caso não haja instituição voluntária formal, automaticamente, a impenhorabilidade recairá sobre o imóvel de menor valor (art. 5°, parágrafo único, da Lei n. 8.009/1990). 5. Para o bem de família instituído nos moldes da Lei n. 8.009/1990, a proteção conferida pelo instituto alcançará todas as obrigações do devedor indistintamente, ainda que o imóvel tenha sido adquirido no curso de uma demanda executiva. Por sua vez, a impenhorabilidade convencional é relativa, uma vez que o imóvel apenas estará protegido da execução por dívidas subsequentes à sua constituição, não servindo às obrigações existentes no momento de seu gravame. 6. Recurso especial não provido (REsp n. 1.792.265/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 14/3/2022.) Por sua vez, no âmbito desta Corte: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. IMÓVEIS. DIVERSOS. IMPENHORABILIDADE. MENOR VALOR. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu a impugnação à penhora e desconstituiu a constrição do imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990 em caso de devedor que possui mais de um (1) imóvel residencial destina-se ao bem em que o devedor estabeleceu sua residência ou ao de menor valor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O imóvel residencial próprio da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. 4. A caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebam-se frutos destinados à subsistência da família. 5. A impenhorabilidade do bem de família cujo devedor possua mais de um imóvel residencial deve sempre recair sobre o imóvel de menor valor, exceto se o devedor constituir bem de família convencional, obedecidas as exigências e limites legais. Interpretação sistemática do art. 5o, parágrafo único, da Lei n. 8.009/1990 e dos arts. 1.711 a 1.722 do Código Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: “A impenhorabilidade do bem de família cujo devedor possua mais de um imóvel residencial deve sempre recair sobre o imóvel de menor valor, exceto se o devedor constituir bem de família convencional, obedecidas as exigências e limites legais. Interpretação sistemática do art. 5o, parágrafo único, da Lei n. 8.009/1990 e dos arts. 1.711 a 1.722 do Código Civil.” Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.711 a 1.722. Lei no 8.009/1990, art. 5o, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.549.035, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.8.2024; STJ, AgInt no AREsp no 2.010.681, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.4.2022; TJDFT, AI 0718836-08.2023.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 6.9.2023; TJDFT, AI 0725574-46.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 7.12.2022. (Acórdão 1987293, 0701169-38.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 23/04/2025.) Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 28 de outubro de 2025 14:44:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador